Tribunal: TJBA
Processo: 8004531-25.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8004531-25.2021.8.05.0201

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELANTES: EDSON FERREIRA DE ARAÚJO E OUTR
A

ADVOGADO: EDER JOÃO DA SILVA MENEZES (OAB: BA16675-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: PAULO ROCHA BARRA (OAB: BA9048-A), MÁRCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB: BA15551-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO JULGADOR. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edson Ferreira de Araújo e
O
utra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
E
mbargos à
E
xecução, movida pelo Banco Bradesco S/A. Os
A
pelantes sustentaram: (i) nulidade da sentença por ausência de
embasamento
; (ii) omissão quanto à preliminar de conexão com outro
feito
; (iii) cerceamento de defesa, em
virtude
do indeferimento da inversão do ônus da prova; e (iv) violação do dever de informação no momento d
o
aditivo contratual. Requereram a concessão da gratuidade de
J
ustiça e o provimento do recurso, para anular ou reformar
o comando
senten
cial
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de inversão do ônus da prova; determinar se a ausência de reunião de processos enseja nulidade processual; e verificar se é possível reexaminar a alegada violação ao dever de informação, diante da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O

embasamento
da sentença é considerada suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e conforme precedentes do STF, que exigem fundamentação ainda que sucinta, não sendo necessário o exame exaustivo de todas as alegações.

4. O indeferimento da inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa, pois os
A
pelantes, intimados para especificar provas, optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide.

5. A ausência de julgamento conjunto d
a
s
demandas
, ainda que haja conexão, não acarreta nulidade, quando não demonstrado prejuízo concreto, por se tratar de faculdade do
J
ulgador, con
soante
entendimento consolidado no STJ.

6. A tese de violação ao dever de informação não pode ser reexaminada, pois a matéria foi anteriormente decidida em Apel
o
simultâne
o
no
P
rocesso nº 8002429-64.2020.8.05.0201, encontrando-se coberta pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 494, I e II; 502; CDC, arts. 6º, III, IV e VI, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QORG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010, DJE 13.08.2010; STF, HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 23.11.2010, Segunda Turma, DJE 17.02.2011; STJ, AgRg no AREsp 691.530/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015; TJ-BA, APL nº 0502056-81.2014.8.05.0150, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 15.08.2016; TJ-BA, APL nº 0321380-37.2013.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 30.10.2019.

________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8004531-25.2021.8.05.0201
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente

EDSON FERREIRA DE ARAÚJO E OUTRA
, sendo Recorrid
o

o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHE
CER,
EM PARTE, E NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.